Tribunal: TJES
Processo: 0000960-92.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000960-92.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISLEY SOARES ROHR

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSIEMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LAVAGEM DE VEÍCULOS SEM LICENÇA AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Francisley Soares Rohr
contra sentença que, em ação civil pública, condenou-o ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos pela prática de lavagem de veículos sem licença ambiental, com despejo de efluentes no Rio Iconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para comprovar a degradação ambiental; (ii) a necessidade de inspeção pericial para comprovar o despejo de efluentes poluentes; (iii) a caracterização do dano moral coletivo e (iv) a adequação do valor arbitrado para indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil ambiental do poluidor é objetiva, fundada no risco da atividade potencialmente poluidora, conforme art. 225, § 3º, da Constituição Federal e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, dispensando a prova de culpa.

4)
É desnecessária a prova pericial quando o dano ambiental é notório, como no caso de poluição hídrica, sendo suficiente a demonstração da conduta poluidora.

5)
A condenação por danos morais coletivos visa não apenas compensar a coletividade, mas também sancionar o agente poluidor e prevenir condutas similares, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional ao dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, dispensando prova de culpa, nos termos da teoria do risco integral. 2. O dano ambiental notório prescinde de prova técnica, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente para caracterizar o nexo causal. 3. A indenização por danos morais coletivos tem caráter repressivo-preventivo e visa sancionar o poluidor e prevenir condutas lesivas ao meio ambiente.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 374, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.065.347/PE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0011665-94.2018.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende,
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA
promovera ação civil pública em desfavor de
Francisley Soares Rohr
, sob alegação de prática de atividade de lavagem de veículos sem licença ambiental.

Informou o apelado que a atividade estaria causando danos ambientais, com poluição e descarte de efluentes no Rio Iconha.

O juízo
a quo
confirmou a decisão liminar de fls. 29/29-v.º e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos e à abstenção de realizar a atividade de lavagem de veículos sem a devida licença ambiental.

Cinge-se a controvérsia a avaliar a existência de dano ambiental que justifique a condenação a indenizar por danos morais coletivos.

No caso, é incontroverso que o recorrente exercia atividade potencialmente poluidora desprovido de prévio licenciamento ambiental, circunstância que ensejou a lavratura do auto de intimação (fl. 15), do relatório de vistoria (fl. 16/17), do termo de interdição e do auto de infração nº 160/15.

Como cediço,
a responsabilidade civil do poluidor é objetiva
, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTOR QUE NÃO COMPROVA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NEM RESIDÊNCIA NO LOCAL DO DESASTRE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011665-94.2018.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/05/2023)

Em regra, o só fato da responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração da existência do dano ambiental e do nexo de causalide com a atividade econômica exercida pelo recorrente, sendo estes elementos indispensáveis para seja reconhecido o direito de reparação.

Entretanto, nas hipóteses de
notoriedade da poluição
, como a emissão de efluentes em cursos hídricos, a jurisprudência da Corte de Cidadania reputa desnecessária a realização de prova técnica, sendo suficiente a demonstração da conduta imputada ao agente, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ART. 3º, III E IV, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). POLUIÇÃO HÍDRICA. [...]
DANO AMBIENTAL NOTÓRIO E IN RE IPSA
. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]

I - Na origem, trata-se de Ação Civil Pública que, em face de poluição hídrica, objetiva condenar os réus em obrigação de fazer, de não fazer e de pagar indenização por dano ambiental material e dano ambiental moral coletivo. A contaminação foi causada por lançamento clandestino e ilegal de esgoto in natura pelo restaurante "Casa de Banho", que - sem licença ambiental - funcionava no "Pernambuco Iate Clube", sobre a muralha dos arrecifes no estuário do rio Capibaribe, na cidade de Recife, Pernambuco. O estabelecimento comercial recebeu, em 2014 e 2015, dois autos de infração administrativa, sem que houvesse qualquer ação corretiva, perdurando o empreendimento deletério até o encerramento de suas atividades, em 2016, após o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. Por sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em valor menor que o requerido, para condenar os réus a pagar indenização a título de dano ambiental material de R$ 20.000, 00 (aquém dos R$ 90.000,00 postulados) e dano ambiental moral coletivo de R$ 15.000,00 (inferior aos R$ 60.000,00 postulados). No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a sentença foi reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

II - No essencial,
a controvérsia dos autos busca definir a configuração ou não de responsabilidade civil, quando ausente prova técnica que comprove o efetivo dano ao meio ambiente e/ou saúde humana causado por poluição ou aviltamento da biota
.

III - O dano ambiental é multifacetado. Há os que espalham rastros e sinais visíveis a olho nu, como o desmatamento. Há os que se camuflam na estrutura do meio, como a contaminação com resíduos tóxicos. Há os fugazes, que desaparecem instantânea ou rapidamente, sem deixar vestígios. Há os irreversíveis, os reversíveis e os parcialmente reversíveis. Há os de efeitos retardados, que só se revelam anos ou décadas depois da ação ou omissão. Há os que interferem na estrutura de DNA dos seres vivos em gestação. Há os intergeracionais, que prejudicam, coletivamente, as gerações futuras. Há o dano ambiental notório, que compreende pelo menos duas espécies. Primeiro,
a degradação da qualidade ambiental que qualquer um pode perceber, sem necessidade de conhecimento especializado ou de instrumentos técnicos
. Segundo, o cenário em que, provada a realização da conduta repreendida, improvável - consoante as regras de experiência comum - que dela não derivem, como consequência praticamente infalível, riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; deterioração da biota, das condições estéticas ou sanitárias; lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões normativos, entre outros impactos negativos (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981).
É o chamado dano ambiental in re ipsa (p. ex., lançamento de esgoto in natura em curso, reservatório ou acumulação d ́água).

IV -
Diante de dano ambiental notório ou de modalidade que se dissipa rapidamente no ambiente, algo corriqueiro na poluição do ar e da água, desnecessária, como regra, a realização de perícia para a sua constatação, haja vista que seria diligência inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nesses casos, basta a prova da conduta imputada ao agente.

Cabe frisar que o dano ambiental notório inverte o ônus da prova da causalidade e do prejuízo, incumbindo ao transgressor demonstrar que do seu malsinado procedimento específico não resultaram os impactos negativos normalmente a ele associados. [...]

VI - Até pessoas iletradas sabem do risco à saúde e ao meio ambiente provocado pelo lançamento irregular de esgoto - mais ainda se destituído de qualquer forma de tratamento - em corpos de água, corrente ou não. Violação da lei acentuada quando se cuida de atividade comercial ou de área ambientalmente sensível, abrigo de espécies ameaçadas de extinção ou titular de valor paisagístico ou turístico.
Em tais situações de dano ambiental notório, a ausência ou impossibilidade de prova técnica não inviabiliza o reconhecimento do dano ambiental e o subsequente dever de completa reparação material e moral - individual e coletiva. Como se sabe, os fatos notórios não dependem de prova (art. 374, I, do CPC)
. Dizer o contrário é ignorar a realidade e premiar o degradador, infringindo o princípio poluidor-pagador, o princípio da reparação in integrum e o princípio in dubio pro natura. Exatamente por isso, nos termos da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, podendo o juiz inverter o ônus da prova da causalidade e do dano.

VII -
Na hipótese dos autos, houve a constatação pelo Tribunal de origem do lançamento irregular de esgoto e dejetos, sem qualquer tratamento
, pelo restaurante localizado no Pernambuco Iate Clube.

Deve, portanto, ser restabelecida, na integralidade, a sentença de primeira instância.

VIII - Recurso Especial provido.

(REsp n. 2.065.347/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 24/4/2024.)

Isso porque, como se sabe, os fatos notórios não demandam dilação probatória (inciso I do art. 374 do CPC).

Ademais,
“aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva”
(REsp n. 1.049.822/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/4/2009, DJe de 18/5/2009.).

Com efeito, os fatos narrados são suficientes a demonstrar que a conduta do recorrente amolda-se ao previsto no art. 3º da Lei n.º 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), como subsegue:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II -
degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III -
poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

Por fim, não se pode olvidar o caráter repressivo-preventivo da responsabilização pelo dano moral coletivo, que não se destina somente a compensar a coletividade, revertendo o valor pecuniário em favor de fundo que a todos aproveita, mas possui finalidade de sancionar aquele que, previamente advertido pela lei, violou interesse metaindividual.

Destarte, não se afigura desproporcional ou excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00, sendo consentânea a conduta do agente e a gravidade do dano.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 2% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões